Tribunal: TJDFT
Processo: 0714544-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. REMUNERAÇÃO DE TRABALHADOR AUTÔNOMO. IMPENHORABILIDADE DE VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. POSSIBILIDADE DE PENHORA PARCIAL. INVIABILIDADE NO CASO CONCRETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença, que acolheu impugnação à penhora sobre valores bloqueados via SISBAJUD. A quantia de R$ 3.000,00 foi reconhecida como verba de natureza alimentar, decorrente de trabalho autônomo, e teve sua penhora desconstituída.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a penhora de valores oriundos da atividade profissional autônoma do executado, à luz do art. 833, IV, do CPC; (ii) estabelecer se, na hipótese concreta, a penhora parcial dos rendimentos seria eficaz para a satisfação do crédito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A impenhorabilidade de salários, proventos e rendimentos de trabalhador autônomo encontra amparo no art. 833, IV, do CPC, cujo objetivo é preservar o mínimo existencial do devedor e de sua família.
4. A jurisprudência do STJ admite, em caráter excepcional, a penhora parcial de verba de natureza alimentar, desde que preservado o sustento digno do executado (EREsp 1.582.475/MG).
5. A penhora parcial requer demonstração da condição financeira do devedor e da efetividade da medida como meio de satisfação da obrigação.
6. No caso concreto, o executado comprovou documentalmente que os valores bloqueados correspondem integralmente à sua única fonte de renda, decorrente de prestação de serviços autônomos, inexistindo indícios de patrimônio adicional.
7. A constrição de percentual da remuneração (ex. 10%) resultaria em amortização inócua diante do elevado montante da dívida (R$ 389.578,70), configurando medida ineficaz para satisfação do crédito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.
Tese de julgamento:
1. A remuneração decorrente de atividade autônoma é abrangida pela impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, salvo nas exceções legais.
2. Admite-se a penhora parcial de verba de natureza alimentar em hipóteses excepcionais, desde que não comprometa o mínimo existencial do devedor.
3. A penhora parcial pode ser indeferida quando demonstrada sua ineficácia diante da desproporção entre o valor constrito e o montante da dívida.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV e § 2o; art. 921, §§ 4o e 5o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp n. 1.582.475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, j. 03.10.2018, DJe 16.10.2018.